Tribunal: TJSP
Processo: 1026050-48.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Proventos – Pretensão à forma de cálculo do pagamento dos proventos com base na Lei no 10.393/70, com restituição das diferenças relativas ao período de congelamento de 2008 a 2010 devidamente corrigidas – Alíquota referente à contribuição previdenciária prevista na Lei no 14.016/2010 que não padece de qualquer ilegalidade – Inteligência do artigo 7o, inciso IV

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Proventos – Pretensão à forma de cálculo do pagamento dos proventos com base na Lei no 10.393/70, com restituição das diferenças relativas ao período de congelamento de 2008 a 2010 devidamente corrigidas – Alíquota referente à contribuição previdenciária prevista na Lei no 14.016/2010 que não padece de qualquer ilegalidade – Inteligência do artigo 7o, inciso IV da Constituição Federal, e Súmula Vinculante no 04 do E. Supremo Tribunal Federal – Indexação dos proventos ao salário mínimo no período de 2008 a 2010 – Inadmissibilidade – Constituição Federal que assegura apenas a irredutibilidade de vencimentos, não tendo o servidor público direito adquirido a regime jurídico, nem tampouco, direito à indexação dos vencimentos a salário mínimo – Precedentes desta E. Corte – Sentença reformada – Recursos providos.